Tribunal: TJDFT
Processo: 0710175-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710175-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS, VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA APELADO: VILAS DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a r. sentença de ID 48056134, proferida nos autos da ação de revisão contratual, proposta por ILDENIR BARBOSA DOS SANTOS em face de VILAS DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA, em tramite na 4a Vara Cível de Taguatinga, em que o nobre sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial. No ID 50792292 as partes colacionam acordo firmado entre elas, pedem sua homologação e, por conseguinte, a extinção do feito. É a breve exposição. HOMOLOGO o acordo sob ID 50792292, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "b", do CPC, para que surta seus efeitos jurídicos e legais. O pedido de homologação do acordo firmado entre partes acarreta a perda do interesse recursal. Isso posto, julgo prejudicado o recurso, razão porque NEGO LHE CONHECIMENTO. Retire-se de pauta. Remetam-se os autos à origem para as rotinas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator